Tribunal: TJMT
Processo: 0009161-90.2017.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009161-90.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE), WILSON ALBERTO LUCCHESI VERTA - CPF: 052.547.968-63 (EMBARGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), WILSON ALBERTO LUCCHESI VERTA - CPF: 052.547.968-63 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA E REJEITOS OS DA PARTE RÉ.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO FINAL EM DIA QUE NÃO HOUVE EXPEDIENTE FORENSE - PRORROGAÇÃO PARA O DIA ÚTIL SUBSEQUENTE - EFEITOS INFRINGENTES COLHIDOS - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECUSA NO FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - ACÓRDÃO REFORMADO - SENTENÇA MANTIDA - EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS DA PARTE RÉ REJEITADOS.

Considerando o provimento do Recurso de Apelação interposto pela ré com a consequente extinção do processo, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão em relação ao termo final do instituto da prescrição, haja vista ter findado no curso do recesso forense, prorrogando-se o prazo para o primeiro dia útil seguinte ao seu término.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor
WILSON ALBERTO LUCHESI VERTA
e pelo réu
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela parte ré, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, opondo Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, o embargante e autor alega supostas omissão e contradição no Acórdão exarado alegando que o julgamento colegiado deixou de demonstrar quais as datas que foram levadas em consideração para concluir pela prescrição trienal, haja vista ter desconsiderado o feriado de Carnaval de 2017, devendo, ao caso, ser manifestado sobre marco suspensivo prescricional bem como ser afastada a prescrição.

A ré, ao opor seus aclaratórios com efeito modificativo, argui acerca de omissão por não o Acórdão recorrido apreciado disposições inerentes aos honorários de sucumbência, deixando de dispor sobre o tema, requerendo sejam fixados os honorários advocatícios.

Ainda, contrarrazoando os Embargos opostos pelo autor, a ré menciona que o recurso de embargos de declaração não possuí caráter substitutivo da decisão, não servindo para modificar os fundamentos da decisão, alegando que a intenção do embargante é rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios por expressa previsão legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor Wilson Alberto Luchesi Verta e pelo réu Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte ré, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na ação de indenização por dano moral, onde se discute relação contratual oriunda de plano de saúde e não fato e qualidade do produto ou do serviço, por se tratar de natureza pessoal, o lapso prescricional aplicável é o trienal, nos termos do inciso V do § 3.º do artigo 206 do Código Civil. Efetivamente configurado o transcurso do prazo trienal entre a negativa de autorização de procedimento médico e o ajuizamento da demanda, resta caracterizada a prescrição.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante e autor, opondo Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, alega supostas omissão e contradição no Acórdão exarado, alegando que o julgamento colegiado deixou de demonstrar quais as datas que foram levadas em consideração para concluir pela prescrição trienal, haja vista ter desconsiderado o feriado de Carnaval de 2017.

Analisando detidamente os argumentos apresentados pelo autor, verifica-se na Portaria n.º 38/2017-PRES deste Tribunal de Justiça que os dias 27 e 28 de fevereiro de 2017 foram considerados pontos facultativos em virtude das comemorações carnavalescas.

Assim, tem-se que o termo final da prescrição do direito autoral prorrogou-se para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 1.º de março de 2017, data em que houve expediente forense a partir das 13 horas, por ser “Quarta-feira de Cinzas”.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ART. 206, § 5º, I, DO CC.
PRAZO PRESCRICIONAL
.
TERMO FINAL
.
PRIMEIRO DIA ÚTIL
. TERMO AD QUEM EM DIA ÚTIL. INDEPENDÊNCIA DA NATUREZA MATERIAL OU PROCESSUAL DO PRAZO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DISSÍDIO NÃO CONHECIDO. ENUNCIADO 83/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação se prorroga para o primeiro dia útil seguinte
. 2. A confluência entre o que decidido pela Corte local e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do dissídio alegado, ante a incidência do verbete sumular nº 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1762193/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO
.
TERMO 'AD QUEM' IMPLEMENTADO DURANTE O RECESSO FORENSE
.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO
. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da prorrogação do prazo prescricional que findou durante o recesso forense. 2. Precedente da Corte Especial acerca da prorrogação do prazo decadencial da ação rescisória. 3. Julgados desta Corte acerca da prorrogação do prazo prescricional. 4.
Reconhecimento da prorrogação do prazo prescricional findo no curso do recesso forense, devendo a demanda ser ajuizada no primeiro dia útil seguinte ao seu término
. 5. Inocorrência de prescrição no caso concreto. 6. Precedentes específicos do STJ, inclusive da Corte Especial. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1446608/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CHEQUE - TÍTULO VENCIDO EM FERIADO -
PRAZO PRORROGADO PARA PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE
-
RECESSO FORENSE
-
SUSPENSÃO E PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA DE RETORNO DAS ATIVIDADES
-
PRESCRIÇÃO AFASTADA
- EXECUÇÃO TEMPESTIVA - DECISÃO CASSADA - RETORNO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. “Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil” (Artigo 132, do Código Civil). “A suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal de origem influencia somente os recursos em que o termo inicial ou final recaia em alguma das datas nas quais não haja expediente forense, acarretando a prorrogação para o primeiro dia útil subsequente”. (AgRg no Ag n. 1.410.120⁄RJ), como o caso dos autos, no qual o prazo se encerraria aos 20/12/2.014, contudo, foi prorrogado para o dia 07/01/2.2015, ou seja, primeiro dia do retorno do expediente forense. (TJMT - N.U 0000259-84.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO -
PRESCRIÇÃO
-
TERMO FINAL EM DIA QUE NÃO HOUVE EXPEDIENTE FORENSE
-
PRORROGAÇÃO PARA O DIA ÚTIL SUBSEQUENTE
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Nos casos em que o termo final do prazo prescricional recair em data na qual não houve expediente forense, mostra-se impositiva sua prorrogação para o primeiro dia útil subsequente
.
Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça
. (TJMT - N.U 0000405-13.2015.8.11.0007, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 08/07/2016)

Assim, há de ser reconhecida a prorrogação do prazo prescricional findo no curso do recesso forense para o primeiro dia útil seguinte ao seu término. Assim, considerando 1.º de março de 2017 como termo final da prescrição e, sendo a ação ajuizada em 27 de fevereiro de 2017, tem-se que não ocorreu o instituto da prescrição.

Partindo dessa premissa e considerando os fatos e provas apresentados aos autos, tem-se que a escorreita sentença prolatada pelo Juízo
a quo
não merece reforma.

Conforme infere-se dos autos, ao autor foi negado a realização de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico especialista que o acompanha sob o argumento da existência de cláusula de exclusão contratual além de ausência de previsão no rol da ANS. Por conseguinte, foi ajuizada pelo autor, em 28 de fevereiro de 2014, Ação de Obrigação de Fazer, de n.º 6409-53.2014.811.0055 que transitou em julgado em 27 de novembro de 2017, sendo a ré compelida a realizar o procedimento como requisitado.

Dessa forma, ajuizou o autor a presente demanda a fim de ser a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais em razão do infortúnio vivenciado.

Contudo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não cabe ao plano de saúde avaliar a necessidade da realização dos exames e tratamentos indicados, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, sendo que tal recusa enseja a caracterização de dano moral, conforme se depreende das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE -
RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO
-
INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA
-
DANO MORAL RECONHECIDO
- VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento
. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).
É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado
(TJMT. AI 65686/2015).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza
. (TJMT - N.U 1022745-50.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 11/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO - PLANO DE SAÚDE -
RECUSA NO FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE
- REDUÇÃO MAMÁRIA - PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS - ROL EXEMPLIFICATIVO -
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - JUROS MORATÓRIOS - ILÍCITO CONTRATUAL - TERMO INICIAL - CITAÇÃO VÁLIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da celeridade e economia processual, sobretudo quando se trata de matéria eminentemente de direito.
O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente
,
ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde
, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade
. O termo inicial quanto os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, ocorrerão a partir da citação nos termos do art. 405, do Código Civil. (TJMT - N.U 1038494-78.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Posto isso, a conduta do plano de saúde em recusar o procedimento prescrito pelo médico responsável pela parte autora merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Dessa forma, tenho que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo autor, com efeitos infringentes, a fim de afastar o instituto da prescrição ao caso em tela, bem como negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte ré; e REJEITO os Embargos de Declaração opostos pela parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021